Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-63.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015197-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Substituição da Pena, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), Vara de Execução Criminal da Comarca de Nortelândia/MT (IMPETRADO), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PACIENTE CUMPRINDO PENA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E RECEPTAÇÃO –

1.
P
EDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE
A
PACIENTE
NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO NA PRISÃO E QUE
SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –

2.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
,
ORDEM DENEGADA.

1. Ausente a comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavírus.

2
.
P
edido julgado
improcedente
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Pauly
Ramiro Ferrari
Dorado
, em favor de
Elizete Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT.

Colhe-se destes autos [e do sistema SEEU], que a paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
2000153-17.2019.8.11.0045
,em trâmite na unidade judiciária acima referida, em que cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, já tendo cumprido 14% (catorze por cento) da pena.

Registra, o impetrante, que a paciente sofre graves problemas de saúde, sendo necessário deslocamentos recorrentes ao serviço de atendimento médico, tendo
até mesmo
sido submetida
à
intervenção cirúrgica, motivo pelo qual
lhe
deve ser concedida
p
risão domiciliar para continuar adequadamente seu tratamento
;
bem como para prevenir o contágio com a covid-19, tendo em vista que
ela
é considerada integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Ressalta, outrossim, que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são adequadas e proporcionais na espécie, principalmente porque
a paciente integra o grupo de risco da covid-19
.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, postulou
a expedição do alvará de soltura; e, no mérito, a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial, pela prisão domiciliar.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 99294493
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expe
diente que se vê no ID 99773967
, no qual
afirmou
que
indeferiu o
pleito

de substituição da prisão da paciente por domiciliar
por não ter sido
demonstra
d
o que

ela
não vem recebendo tratamento de saúde adequado no cumprimento da pena definitiva
unificada
;

consignando, ademais,
que a cadeia pública feminina de Nortelândia

não registra nenhum caso ativo de contaminação pelo vírus Covid-19
;

e
que todas as
reeducandas
foram vacina
da
s com a 1ª dose da vacina AstraZeneca e Influenza
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D
100136487
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Do
exame destes autos
[e
do
Processo

E
xecutivo de
P
ena n.
2000153-17.2019.8.11.0045
no sistema
SEEU
]
, infere-se que a paciente

cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, já tendo cumprido 14% (catorze por cento) da pena
,
pelo come
timento da
s seguintes c
ondenações
:

Ação Penal n. 0001170-06.2011.8.11.0045
, condenad
a
à
s
pena
s
de
2
(
dois
) anos e
6
(
seis)
m
e
s
es
de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas; e de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação
;

Ação Penal n. 1002753-91.2020.8.11.0045, condenada às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas; e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de associação para o tr
áfico.

Em relação ao pleito objetivando a colocação da

paciente em prisão domiciliar,
é forçoso reconhecer
que não se constata ilegalidade na parte da decisão que indeferiu o pedido fundamentado no risco de contaminação pelo novo coronavírus, pois a autoridade coatora embasou seu
convencimento no
fato de
não ter sido comprovado que o Estado não vem providenciando o tratamento de saúde adequado à
reeducanda
durante o cumprimento de sua pena definitiva
;
esclarecendo, outrossim,
que a
c
adeia
p
ública feminina de

Nortelândia não registra nenhum caso ativo de contaminação pelo vírus
c
ovid-19
;

consignando
, além
disso, que todas as
reeducandas
foram vacina
da
s com a 1ª dose da vacina AstraZeneca e Influenza
,

circunstância
,

essa, que
afasta os benefícios atrelados à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Recomendação n. 78destemesmo Conselho.

Com efeito
, em relação ao tema, o juízo de primeiro de grau
fez as seguintes afirmativas:

[...]
A defesa da condenada ELIZETE MORAES requereu pela substituição da prisão por prisão domiciliar, com aplicação do artigo 316, II, do Código de Processo Penal e subsidiariamente, requereu a aplicação das medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de

Processo Penal, ao argumento de que a
reeducanda
é hipertensa e sofre de sérios problemas de saúde e que sempre é levada ao médico, bem como requerendo a substituição em razão da atual situação de pandemia causada pelo COVID-19.

Instado à manifestação, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo indeferimento do pleito em questão.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de Guia de Execução Penal confeccionada em face de ELIZETE MORAES, sendo que, o presente executivo é decorrente das seguintes condenações:

Autos n. 1002753-91.2020.8.11.0045, oriundo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, à pena de 10 (
dez )
anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias e 1496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 (Guia de Execução Penal – Ref. Mov. 16.1 – Fls. 87/89 e Sentença – Ref. Mov. 16.10 – Fls. 120/133) e

Autos n. 0001170-2011.8.11.0045, à pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses e 260 (duzentos e sessenta) dias-

multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal (já transitado em julgado).

Assim sendo, apesar de a defesa ter requerido a revogação da prisão preventiva,
verifica-se do feito que a segregação da ré
deu-se
em razão de condenação por sentenças, sendo que uma delas transitou em julgado e outra não, havendo recurso a ser julgado, ou seja, não há que se falar em prisão cautelar, mas sim prisão para cumprimento de pena em regime fechado
.

E, ainda, urge consignar que, o fato de a indiciada possuir enfermidades, sejam elas graves ou não, não foi empecilho para cometimento dos ilícitos, não se justificando a necessidade de prisão domiciliar no seu caso.

No mesmo sentido, no caso em tela,
inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, porquanto não há nos autos demonstração efetiva da necessidade de maiores cuidados, em regime domiciliar, sendo que a Cadeia Pública de Nortelândia-MT, fornece todos os cuidados necessários à
recuperanda
.

Sendo certo que, não basta que a requerente possua enfermidades para que tenha direito, obrigatoriamente, à prisão domiciliar, vez que a gravidade dos crimes por ela perpetrados (tráfico de entorpecentes) evidencia que
a medida alternativa não será suficiente para coibir a

prática delitiva.

E, como asseverado pelo Ilustre Promotor de Justiça, a concessão de prisão domiciliar consiste numa medida excepcionalíssima, justificada diante da comprovação cabal de que a pessoa custodiada
encontra-se
acometida de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário, notadamente no caso de contaminação pelo vírus da COVID-19, o que não se verifica no presente caso.

Nesse passo, destaca-se que
atualmente a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia-MT, não registra nenhum caso ativo de contaminação das segregadas por Coronavírus, bem como que todas as
recuperandas
foram vacinadas com a 1ª dose da vacina da COVID (AstraZeneca) e 1ª dose da Influenza, consoante informações fornecidas pela Policial Penal Aparecida Anchieta Gomes Madureira, em 03/08/2021
.

Desse modo, considerando
a gravidade concreta dos delitos evidenciada pela complexidade e periculosidade dos crimes praticados, a prisão da requerente ainda se mostra necessária e sobrepõe-se à necessidade da medida excepcional que é a prisão domiciliar perquirida
.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica da
reeducanda
Elizete Moraes. [...]

Destacamos

Como visto,

inexiste nestes autos elementos comprobatórios acercada imposs
ibilidade de a
paciente receber o adequado tratamento a sua saúde no interior da unidade prisional
em que se en
contra cumprindo pena
.

Aliás,
impõe-se registrar que
ela faz acompanhamento psiquiátrico e recebe medicação para o consumo semanal
. Ademais disso, a documentação acostada
neste
mandamus
se mostra dúbia acerca da
sua
enfermidade,
de modo
que, inobstante
as alegações defensivas de que
a
reeducanda

tem

“risco cérebro vascular”
, ressai do exame de tomografia de crânio
juntado
no ID 99054465 que não foi constatada qualquer anormalidade,

razão pela qual se faz necessária a contraprova em exame clínico acerca do alegado, ônus do qual o impetra
nte
não se desincumbiu.

A
lém do mais
,
o atest
ado

juntado no ID
99054465, subscrito pelo médico Luiz

Henrique Parolin Silva, aponta que
a p
aciente
sofre de “
insônia inicial e de manutenção, cefaleia constante, zumbidos, tristeza constante, choro fácil, ansiedade, angustia, hiporexia, anedonia, anergia, culpa excessiva, tensão constante, palpitações, dificuldade em controlar pensamentos, dificuldades com memória e concentração e ideação suicida sem planejamento ou atos prévios, sintomas que se arrastam por 4 anos
”
;

indicando que ela está com sintomas de
depressão e transtorno de ansiedade generalizada
,
tendo sido
prescrito

pelo
referido
facultativo

o tratamento medicamentoso da
reeducando
, com

encaminhamento para psicoterapia
, que estão sendo fornecidos intramuros.
Dessa maneira, tem-se que
a
manutenção
de
la

n
a prisão
se deu em consonância com as próprias recomendações da Organização Mundial da Saúde,
as
qua
is
preconiza
m
o isolamento das pessoas e não retorno

ao convívio social.

Nes
s
e ponto, é certo que, ante a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.62,em 17 de março de 2020 objetivando a adoção de medidas preventivas à propagação dacovid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, inobstante norteada a atuação judiciária, ao contrário do que pretende o impetrante, não se tem uma determinação ou uma ordem para soltura indiscriminada de presos em razão da noticia da pandemia, como representação de salvo conduto.

Isso, porque
a referida recomendação orienta a reavaliação da prisão, com o fim de promover o esvaziamento das unidades prisionais, o que não representa a substituição irrestrita do enclaustro, sem a devida análise dos demais pormenores que ensejaram o encarceramento do agente.

A
liás, a
cerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS –ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 15 ANOS, 11 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO – EXECUÇÃO PENAL –EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM NÃO CONHECIDA, NESTE ASPECTO –
INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Cabe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação da tese de excesso de prazo, em virtude da pendência do julgamento do recurso de apelação.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional
.

(TJMT, N.U 1008568-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 03/07/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 318 DO CPP OU ART. 117, INC. III, DA LEP.
COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. VULNERABILIDADE CONCRETA INEXISTENTE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Além de o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas corpus 143.641/SP, ter afastado a possibilidade de prisão domiciliar nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, vedação também reproduzida no art. 318-A, inc. I, do CPP, o benefício só tem cabimento quando busca substituir a custódia cautelar, não a prisão decorrente de condenação definitiva.

2. Muito embora os Tribunais Superiores tenham alargado o alcance da norma do art. 117, inc. III, da LEP para permitir o recolhimento em residência particular de mulheres condenadas a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, a concessão do benefício está condicionada à existência de provas pré-constituídas da situação de vulnerabilidade dos filhos na falta da mãe, o que não ficou evidenciado nos autos.

3.
A orientação do Conselho Nacional de Justiça para que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento não implica em automática concessão de liberdade mediante condições
.

4.
A adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 dentro das unidades prisionais e a falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação nº. 62/2020/CNJ –
que
sequer tem natureza cogente –, impedem que se reconheça a propalada ilegalidade da execução da pena em regime fechado
.
(TJMT, N.U 1001961-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com
o
parecer ministerial, julgo improcedente o pedido
;
e
denego a ordem

aviada em favor de
Elizete Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021